Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003127-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CNPJ: 16.779.232/0001-20 (EMBARGANTE), JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 030.562.541-16 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, manteve decisão de primeira instância que rejeitou exceção de
pré
-executividade e reconheceu a validade da citação por edital nos autos de execução de título extrajudicial. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à suposta divergência entre o endereço indicado na cédula de crédito bancário e aquele identificado nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, que conteria referência específica ao condomínio, o que, segundo alega, inviabilizaria a citação ficta sem tentativa prévia no endereço correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da divergência entre os endereços constantes nos autos e a viabilidade da citação por edital, à luz das tentativas anteriores de localização da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo explicitado que foram realizadas tentativas válidas de citação pessoal, inclusive no endereço constante na cédula de crédito bancário.

O acórdão consignou que a citação por edital somente foi autorizada após o insucesso das tentativas pessoais e que foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico.

A alegação da embargante reflete mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização da parte, inclusive no endereço constante do título executivo.

A divergência posterior de endereço não configura, por si só, omissão do julgado quando os elementos dos autos demonstram diligência na localização da parte executada.

O inconformismo com o resultado do julgamento não enseja embargos de declaração quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
10
03127
-
72
.202
5
.8.11.0000

Embarg
ante (s):
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS
.

Embarg
ado (s):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS
, contra o
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
mantendo a decisão de origem que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e manteve a validade da citação por edital nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto não teria sido analisada a divergência entre o endereço informado na cédula de crédito bancário e aquele posteriormente identificado nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o qual conteria referência específica ao condomínio de residência, o que, segundo alega, inviabilizaria a adoção da citação ficta sem a prévia tentativa no local correto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer omissão ou vício na decisão embargada. O acórdão foi claro ao consignar que, antes da autorização para a citação por edital, foram realizadas tentativas válidas de citação pessoal, inclusive no endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, todas infrutíferas, nos termos das certidões lavradas pelo oficial de justiça.

Ademais, destacou-se expressamente no voto que a citação por edital foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico e que não se vislumbrou qualquer irregularidade ou indício de omissão dolosa por parte da credora.

A alegação da embargante, portanto, não revela omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza a rediscussão da matéria por meio dos aclaratórios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025